Tribunal: TJDFT
Processo: 0738306-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE REFERÊNCIA E DO PRESENTE RECURSO. TEMA 1.170 DO STF. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TAXA DE ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. MANUTENÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E OU SELIC. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EMISSÃO DE PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO VALOR PELO SISTEMA SARPRE. EMISSÃO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pedido de não conhecimento do agravo de instrumento fundado em questão pertinente ao mérito recursal não configura matéria para ser apreciada como preliminar, de sorte que sua arguição deve ser rejeitada.
2. Não se suspende o processo até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral 1.170 no RE 1.317.982, porquanto a discussão do referido tema diz respeito apenas ao indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, ao passo que a questão em exame consiste na definição do índice aplicável à correção monetária. Frise-se que não houve a expedição de ordem de suspensão do curso dos processos relacionados ao tema pelo ministro relator.
3. Em cumprimento individual de sentença coletiva, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
4. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário.
5. Sem olvidar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 28 de repercussão geral, no caso, não se pode prosseguir no cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa, visto que não permitida a emissão de precatório em quantia inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) por meio do Sistema SARPRE – Sistema de Administração de Precatórios, bem como inconstitucional a emissão de RPV, modalidade mais célere, que prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros.
6. Recurso conhecido e desprovido.